Tribunal: TJMT
Processo: 1015139-66.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015139-66.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIANE FERNANDES PRADO - CPF: 007.753.141-88 (RECORRENTE), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO. PERDA DE CONSULTA MÉDICA. TEMPO EXÍGUO ENTRE A CHEGADA DO VOO E O COMPROMISSO. CULPA DO PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados em razão de atraso em voo de 4h30min que, segundo a autora, a impediu de chegar a tempo de consulta médica previamente agendada.

2. O atraso do voo foi devidamente comprovado, porém, a alegação de que a consumidora não conseguiu chegar a tempo da consulta médica previamente agendada não foi sustentada por qualquer prova mínima nos autos, o que inviabiliza a atribuição de responsabilidade à companhia aérea pela perda do compromisso.

3. O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que o passageiro assume o risco ao programar compromissos com intervalos de tempo reduzidos após a chegada de um voo, especialmente diante das variáveis inerentes ao transporte aéreo, como atrasos operacionais.

4. Nos casos em que o consumidor adquire bilhetes com intervalo exíguo entre a chegada do voo e a realização de compromissos, a responsabilidade por eventuais perdas recai exclusivamente sobre o passageiro, que não planejou a viagem com o tempo hábil necessário para cumprir tais compromissos.

5. Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais reafirmam que a responsabilidade pela perda de compromissos devido a curtos atrasos de voo deve ser atribuída ao consumidor, que, ao adquirir os bilhetes, não observou intervalos de tempo adequados para conexões ou compromissos subsequentes, assumindo, assim, os riscos decorrentes.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024